Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CARÁTER PERSUASÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que majorou a multa por descumprimento de decisão em fase de cumprimento de sentença.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de astreintes em fase de cumprimento de sentença.
IV. Razões de decidir
4. O escopo da multa cominatória é inibir o descumprimento da obrigação de fazer, com a observância da razoabilidade, a fim de que não seja insignificante, tampouco implique injusto enriquecimento para a outra parte.
5. Saliente-se que o destinatário da ordem judicial deve ter ciência de que o descumprimento da ordem enseja consequências mais gravosas do que o cumprimento, não tendo expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069).
6. O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação.
7. Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua majoração, quando a parte obrigada não cumpre de forma efetiva a ordem, e o seu valor não pode servir de estímulo à inadimplência ou à perpetuação da recalcitrância pelo devedor da obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, I do CPC.
8. Assim, entendo cabível a majoração fixada em primeira instância.
V. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Tendo em vista o caráter persuasivo das astreintes, é cabível sua majoração para impor cumprimento, sobretudo quando a inicialmente fixada não é suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, I .
Jurisprudência Mencionada: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069.